Tribunal: STF
Processo: RE 1601076
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. CONTROVÉRSIA OBJETO DO TEMA 799.  AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que, ao julgar mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, concedeu parcialmente a segurança para determinar à recorrente a devolução dos valores recebidos, indevidamente, por força de decisão judicial precária, a título de benefício social (e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

2. A recorrente alega que teriam sido contrariados o inc. III do art. 1º e o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.

Afirma que a questão em debate “não se limita à interpretação de legislação infraconstitucional, mas atinge diretamente princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva, a confiança legítima e a segurança jurídica, todos com assento direto na Constituição Federal, afastando-
-se a alegação de eventual ofensa reflexa” (fl. 3, e-doc. 17).

Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1102 da repercussão geral (RE 1.276.977/DF), ao apreciar a denominada ‘revisão da vida toda’, reconheceu a boa-fé dos beneficiários como fundamento suficiente para afastar a devolução de valores recebidos em decorrência de decisões judiciais posteriormente modificadas”, e que “tal entendimento reafirma a importância constitucional dos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, aplicando-os de modo a proteger o cidadão de ônus desproporcional decorrente de reversão jurisprudencial” (fl. 4, e-doc. 17).
 
Enfatiza que “os valores percebidos a título de benefício previdenciário possuem natureza estritamente alimentar, constituindo-se na principal (quando não única) fonte de subsistência do segurado” (fls. 9-10, e-doc. 17). 

Aponta distinção entre a controvérsia trazida nos autos e aquela objeto do Tema 692 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, porque “o Tema 692/STJ trata de hipóteses de tutela provisória concedida por decisão judicial precária. No presente caso, entretanto, a implantação do benefício decorreu de sentença em Juizado Especial, cuja execução imediata é prevista em lei (art. 43 da Lei 9.099/95), não se tratando de decisão provisória em sentido estrito” (fl. 6, e-doc. 17). 

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
4. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo recorrido com o objetivo de que sejam devolvidos, nos próprios autos, valores referentes a benefício previdenciário conferido por decisão judicial precária, posteriormente reformada. O acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:
“No mérito, registro que a controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial em decorrência de decisão judicial precária posteriormente reformada, bem como à forma de proceder à eventual restituição desses montantes. 
Quanto ao tema, a Lei n. 8.213/91 atualmente estabelece: (...)
O Código de Processo Civil, por sua vez, apresenta as seguintes disposições: (...)
Como visto, a legislação processual é clara no sentido de que a execução de uma decisão não definitiva (seja uma tutela provisória, seja uma sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo) se dá por conta e risco do exequente, o qual deve reparar os prejuízos sofridos pela parte adversa no caso de posterior reforma daquela decisão; a questão era especialmente controvertida no âmbito do Direito Previdenciário em razão de que não havia, anteriormente, disposição expressa regulando tal devolução, bem como por envolver verbas de caráter alimentar e que alegadamente eram recebidas de 
boa-fé pelos beneficiários, usualmente pessoas hipossuficientes.
Analisando a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal – que chegou a apreciar o seu mérito em alguns casos isolados – consolidou o entendimento de que ‘a questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 799 da repercussão geral, com grifos meus).
Neste contexto, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, a definição de tal questão; ainda no ano de 2014, e sob a égide de legislação que não previa expressamente a necessidade da repetição dos valores, o Tribunal da Cidadania definiu, no Tema n. 692 de seus recursos repetitivos, que ‘a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos’.
Persistindo questões não enfrentadas e que seguiam aportando ao tribunal superior, para além da alteração superveniente do panorama legal, foi suscitada questão de ordem na Pet n. 12.482/DF, na qual foi reafirmado aquele entendimento inicial, com acréscimos, restando definitivamente fixada a seguinte tese:
‘A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).’
Analisando o inteiro teor dos acórdãos que levaram à fixação da tese, depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, reformada a decisão judicial precária – tenha sido concedida a pedido ou de ofício, independentemente do estágio processal em que proferida ou qualquer que seja o seu órgão prolator – que embasou o recebimento do benefício, a devolução dos valores é medida que se impõe, sendo irrelevante se perquirir acerca da eventual presença de boa-fé do autor da demanda; ainda, questões outras, como a natureza alimentar daquelas verbas, bem como eventual redução da prestação ativa para patamares inferiores ao mínimo legal, igualmente não são óbices a esta devolução. (...)
Portanto, seja em razão da reforma da medida que concedeu uma tutela provisória, seja em razão da reforma de decisão que tenha determinado o cumprimento imediato da obrigação nela reconhecida em razão da (equivocada) compreensão pela ausência de efeito suspensivo do recurso contra ela interposto, os valores recebidos pelo beneficiário em razão de decisão não definitiva posteriormente reformada devem ser devolvidos à autarquia previdenciária” (fls. 1-3, e-doc. 12).
No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 722.421-RG, Tema 799, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal declarou inexistente repercussão geral da controvérsia relativa à devolução de valores recebidos em razão de concessão de tutela antecipada posteriormente revogada. Confira-se a ementa desse julgado: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 
I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 
II – Repercussão geral inexistente” (Plenário, DJe 30.3.2015).

Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.462.090-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).

“REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – REVOGAÇÃO – DEVOLUÇÃO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral do tema relativo à devolução de benefício previdenciário recebido em decorrência de antecipação de tutela posteriormente revogada, por se tratar de matéria infraconstitucional. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.152.302-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

E as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.590.450-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.3.2026; ARE n. 1.583.337, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 7.1.2026; e RE 1.550.696, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.5.2025. 

5. Registro, ainda, a improcedência do argumento da recorrente quanto à aplicação do entendimento relativo à irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé assentado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral, pois tal determinação se restringiu à controvérsia julgada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.110 e 2.111.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.
 
6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário  (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora